Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-39.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012049-39.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA RONDON DE CAMPOS LUCAS HOFFMAN - CPF: 023.347.061-16 (AGRAVADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Civil e Consumidor. Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação. Plano de Saúde. Cirurgias Plásticas Reparadoras Pós-Bariátricas. Tema 1.069 do STJ.
Recurso Parcialmente Conhecido e, na parte conhecida, Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto
por Operadora de plano de saúde em virtude de
decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da beneficiária
e determinou
o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica
; porém,
mante
ve
o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

II.
Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar a:
(i)
p
ossibilidade de
afastar as
conclusões do laudo pericial judicial que classificou os procedimentos como estéticos, à luz do Tema 1.069 do STJ;
e
(
ii
)
e
xistência de interesse recursal da
O
peradora quanto ao capítulo relativo aos danos morais,
cuja improcedência foi mantida
na decisão agravada.

III.
Razões de decidir

3.
A controvérsia foi solucionada com aplicação expressa da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, que impõe a cobertura obrigatória de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando indicadas como etapa do tratamento da obesidade mórbida.

4.
O julgador não está
subordinado
às conclusões do laudo pericial, pode formar convencimento a partir do conjunto probatório, especialmente quando presentes laudos médicos especializados, acompanhamento multidisciplinar e prescrição expressa com finalidade terapêutica.

5.
A
inexistência
de lesões cutâneas ativas no momento da perícia, realizada anos após a cirurgia bariátrica, não afasta, por si só, a natureza reparadora dos procedimentos indicados.

6.
Inexiste interesse recursal quanto ao capítulo referente aos danos morais, pois
a improcedência do
pedido indenizatório foi expressamente
mantida
na decisão agravada
; logo,
não h
á
sucumbência da
O
peradora nesse ponto.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
É de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica reparadora indicada como etapa do tratamento pós-bariátrico, nos termos do Tema 1.069 do STJ
.

2. Não se conhece
de
R
ecurso quanto a capítulo em que a parte recorrente não
sucumbiu
.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Unimed Seguros Saúde S.A.
em virtude da decisão de Id. 320944362, em que provi parcialmente o Recurso de Apelação interposto por
Bruna Rondon de Campos Lucas Hoffman
.

A Recorrente alega
que inexiste obrigação contratual ou legal de custear os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos pleiteados pela beneficiária, porquanto
têm
natureza eminentemente estética,
e
não se enquadra
m

no conceito de
cirurgias reparadoras ou terapêuticas.

Afirma que a negativa de cobertura encontra respaldo tanto no contrato firmado entre as partes quanto na Lei n
.
9.656/98 e nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, especialmente na Resolução Normativa n
.
465/2021, que exclui expressamente procedimentos com finalidade estética do rol de cobertura obrigatória.

Argumenta que a controvérsia foi devidamente esclarecida por prova pericial judicial, a qual concluiu de forma categórica que a
Agravada
não apresenta complicações funcionais relevantes,
a exemplo de
infecções de repetição, limitações de mobilidade, risco iminente à saúde ou abalo psíquico comprovado que justifique os procedimentos como reparadores.

Ressalta que o laudo pericial afastou a existência de lesões cutâneas ativas, limitações funcionais objetivas ou indicação médica urgente
, e classificou
as cirurgias como eletivas.

Aduz que a mera presença de excesso cutâneo, desconforto estético ou insatisfação com a aparência não é suficiente para transformar cirurgia estética em procedimento reparador,
pois é
indispensável a demonstração objetiva de prejuízo funcional, nos termos da literatura médica e das normas da ANS.

Sustenta, ainda, que os relatórios médicos apresentados pela
Agravada

são
prova
s
unilatera
is; logo, não são
aptos a afastar as conclusões técnicas do perito judicial imparcial.

Alega que ao caso deve ser aplicado o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1
.
069,
além de
manifestações técnicas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), no sentido de que cirurgias plásticas pós-bariátricas somente são de cobertura obrigatória quando comprovadamente reparadoras, mediante perícia médica especializada, o que não
se constata
, especialmente em relação aos procedimentos voltados ao tratamento de lipodistrofia e cirurgia mamária.

No tocante ao pedido de indenização
por dano moral
, a Unimed alega inexistência de ato ilícito,
sob a tese de que
a
negativa de cobertura decorreu de interpretação contratual e normativa plausível, amparada nas regras da ANS,
o que afasta
qualquer conduta abusiva ou arbitrária.

Sustenta que o simples inadimplemento contratual, quando fundado em dúvida jurídica razoável, não configura dano moral indenizável,
se inexistente
prova de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial da beneficiária.

Por fim,
aduz
que
, na decisão monocrática,

desconsiderei
indevidamente as conclusões do laudo pericial judicial,
e ofendi
os limites contratuais e legais da cobertura assistencial
.

Com isso, r
equer o provimento do Agravo Interno
e
a improcedência dos pedidos iniciais.

Manifestação da Embargada no Id. 330027361, em que pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante exposto no Relatório, trata-se de
Agravo Interno interposto por
Unimed Seguros S.A
.
em virtude de
decisão
unipessoal de minha lavra em
que
dei parcial provimento
ao Recurso de Apelação
interposto por

Bruna Rondon de Campos Lucas Hoffman
.

Reformei em parte a
sentença
proferida na
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da Unimed Seguros S.A. determin
ei
que a
O
peradora autorize e custeie integralmente as cirurgias reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica
; todavia, mantive o indeferimento do pedido indenizatório por d
anos morais.

A Agravante
alega
que incorreu em erro ao afastar as conclusões do laudo pericial judicial, o qual
classificou
os procedimentos como estéticos
.

Aduz que n
ão est
ão
preenchidos os requisitos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, motivo pelo qual requer
a reforma do
decisum
.

Desde logo, importa destacar que o cerne da controvérsia foi solucionado à luz da tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, cujo conteúdo foi literalmente transcrito e aplicado
da decisão recorrida
, nos seguintes termos:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica (...) ao qual não se vincula o julgador.

Ademais, diferente do alegado pelo Agravante,
não igno
rei
o laudo pericial, tampouco afast
ei
suas conclusões de forma arbitrária. Ao contrário,
reconheci
que o perito judicial, ao examinar a Apelante em 24/02/2025, não identificou lesões cutâneas ativas naquele momento,
registrando expressamente
:

No laudo acostado sob o Id. 309665906, o perito consignou que, à época do exame, não havia indícios clínicos de afecções dermatológicas ativas (...) razão pela qual concluiu, tecnicamente, que os procedimentos reivindicados teriam natureza predominantemente estética.

Firmei convicção, todavia, que
essa constatação pontual não é suficiente para afastar a natureza reparadora das
cirurgias, especialmente diante do contexto clínico global da paciente, destacando que:

A ausência de manifestações clínicas visíveis no momento da perícia, realizada aproximadamente 5 anos após o procedimento bariátrico, não descaracteriza, por si só, a natureza reparadora das cirurgias, tampouco invalida a prescrição médica especializada.

Nesse ponto,
foi aplicado
corretamente o item (
ii
) do Tema 1.069
do
STJ,
pois
o julgador não está
adstrito
, de forma automática, às conclusões do laudo pericial,
e pode
formar sua convicção a partir do conjunto probatório, especialmente quando há:

laudos médicos especializados;

acompanhamento multidisciplinar;

prescrição expressa dos procedimentos como etapa final do tratamento da obesidade mórbida.

Aliás, na decisão recorrida fiz constar que “o
s relatórios técnicos da equipe multidisciplinar que acompanha a Apelante são inequívocos ao indicar que tais procedimentos não configuram benefício estético, mas sim etapa conclusiva do tratamento de uma enfermidade crônica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.”

Portanto, a alegação da Agravante de que
a
decisão
ofende
o Tema 1.069
e/ou
desconsider
a
a prova técnica não se sustenta, pois o laudo pericial foi analisado,
contextualizado e corretamente valorado, em consonância com a jurisprudência dominante do STJ.

No que tange a
o dano moral, o
Agravo Interno não comporta conhecimento.

Consoante se extrai da leitura
da
decisão agravada, o pedido de indenização por danos morais formulado pela
Agravada
foi expressamente rejeitado
. O
provimento do
Recurso de Apelação foi parcial e
se limit
ou
à
ordem do
custeio das cirurgias reparadoras indicadas
. Isso é, mantive a improcedência do pedido indenizatório.

Sabe-se
que o interesse recursal exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não se configura quando a decisão impugnada é favorável à própria parte
R
ecorrente no capítulo atacado.

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026